Tribunal: TJSP
Processo: 1010335-63.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer consistente na reabertura de conta corrente indevidamente encerrada cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Pronunciamento extra petita. Inocorrência. Parte autora que, em sua petição inicial, deduziu pedido indenizatório pelo abalo moral. Sentença proferida que bem apreciou as questões relevantes e

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer consistente na reabertura de conta corrente indevidamente encerrada cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Pronunciamento extra petita. Inocorrência. Parte autora que, em sua petição inicial, deduziu pedido indenizatório pelo abalo moral. Sentença proferida que bem apreciou as questões relevantes e necessárias a justificar o decidido.
2. Encerramento unilateral de conta corrente. Impossibilidade de cancelamento unilateral da conta de depósito sem notificação prévia do correntista a fim de possibilitar o contraditório. Documentação apresentada que não demonstra o recebimento, pelo autor, de prévia notificação informando o encerrando da conta para a adoção de providências. Falha na prestação de serviço que autoriza a condenação por dano moral. Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade.
3. Sentença mantida. Majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.